Tribunal: TJMT
Processo: 0005132-85.2016.8.11.0037
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005132-85.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (EMBARGANTE), JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), GILBERTO FLAVIO GOELLNER (EMBARGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (EMBARGADO), CAROLINA VERDERIO DA SILVA - CPF: 013.906.061-80 (ADVOGADO), GILBERTO FLAVIO GOELLNER - CPF: 090.388.840-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. embargos de declaração. apelação cível. contradição. incorrência. mero inconformismo com o raciocínio decisório. vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que
deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor, ora embargado, para, considerando a extinção do processo sem resolução do mérito ante a ausência do recolhimento das custas iniciais de distribuição, cujo pagamento havia sido diferido para o final da fase instrutória, condenar a autora, ora embargante, ao pagamento das custas e despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu no vício de contradição por conflito interno entre as suas premissas e proposições decisórias.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO – COOALESTE contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0005132-85.2016.8.11.0037, originário da ação de “
Cobrança
” (Proc. nº 0005132-85.2016.8.11.0037), ajuizada pela ora embargante contra GILBERTO FLÁVIO GOELLNER, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo réu/embargado, para, diante da extinção do feito sem resolução do mérito por culpa da autora/embargante, “
retificar a sentença apelada para condenar a autora Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais da Região Sul do Mato Grosso – COOALESTE ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa
” (cf. Id. nº 250904151).

A embargante alega que o acórdão embargado é contraditório na medida em que “
em inúmeros processos idênticos a este
(...)
restou intimada para pagamento das custas, como foi no presente caso, e não as pagou por falta de recursos, gerando, consequentemente, inclusive por irretocáveis r. sentenças das varas cíveis da comarca de Primavera do Leste/MT, a extinção do feito sem julgamento do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
”, assim, “
a contradição
(...)

(reside)
justamente na realidade destes autos em que não foram pagas as custas processuais, de sorte que tal situação gera extinção sumária do feito sem maiores ônus para as partes
”, razão pela qual pede
o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício indicado
(cf. Id. nº 252761188).

O embargado oferta contrarrazões junto ao
Id. nº
254496656, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais da Região Sul do Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta eg. Câmara Julgadora no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 0005132-85.2016.8.11.0037, que, por votação unânime, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo réu, ora embargado, para, considerando a extinção do feito sem resolução do mérito
ante a ausência do recolhimento das custas iniciais de distribuição, cujo pagamento havia sido diferido para o final da fase instrutória, condenar a autora, ora embargante, ao pagamento das custas e despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que, “
conforme antiga e consolidada jurisprudência da Corte Superior,
‘
a aplicação do artigo 257 do Código de Processo Civil
(atual do art. 290 do CPC/2015)
está restrita à hipótese em que o processo, à míngua do pagamento das custas, não foi além da distribuição, caracterizando o seu abandono
’
(STJ - Corte Especial - EREsp n. 959.304/ES, relator Ministro Ari Pargendler, julgado em 01/09/2010, DJe 25/10/2010), afinal, a ideia por de trás dessa norma é a de que a
condenação da parte ao pagamento de custas e despesas processuais resultaria em
punição ilógica e desmedida, já que o processo não teve continuidade justamente porque a parte não efetuou o recolhimento das custas e, justamente por isso, não foram praticados quaisquer atos que justificassem a sua condenação, contudo, ainda sob esse enfoque, se
o réu ingressou na lide, a partir da citação válida, corretamente ordenada pelo Juízo, não há mais espaço para o cancelamento da distribuição, nem, por consequência, à incidência de seus efeitos, logo, na presente hipótese, considerando que a relação jurídico-processual foi devidamente estabelecida com a citação do réu/apelante, que a demanda foi regularmente processada por longos anos, e que é evidente a culpa da autora pela extinção do feito sem resolução do mérito, deve ser aplicada a regra geral contida no art. 85,
caput
, do CPC de que a ‘
sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor’
”.

Como se sabe, o
recurso de embargos de declaração constitui instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita/limitada, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, mas não de modo abrangente e indiscriminado, e, sim, vinculado às hipóteses prescritas no art. 1.022 do CPC, sendo que a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses legais de cabimento desta via recursal.

Sobre o vício da contradição previsto no inciso I do art. 1.022 do CPC, a orientação interpretativa firmada pela jurisprudência do STJ é a de que “
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2ª Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

Embora afirme que o acórdão embargado está maculado pelo vício da contradição, a autora/embargante não precisa onde residiria o conflito lógico entre as proposições da fundamentação decisória, ou, então, entre elas e o dispositivo, na realidade, ao dizer que “
a contradição
(...)

(reside)
justamente na realidade destes autos em que não foram pagas as custas processuais, de sorte que tal situação gera extinção sumária do feito sem maiores ônus para as partes
”, ou, em outras palavras, que o acórdão foi contraditório porque contrariou o que ela entende ser, diante da “
realidade destes autos
”, a interpretação correta do direito à espécie, o que se tem, do ponto de vista lógico-jurídico, é a inépcia destes embargos, já que não se pode dizer que o pedido (saneamento de contradição) decorre logicamente da causa de pedir esboçada, esta que nada mais é do que simples manifestação de discordância da parte com o raciocínio e desfecho decisório dado ao caso

A verdade é que a embargante
não
pretende afastar alguma contradição interna ou incerteza do julgado, mas sim, e tão somente, forçar a novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, apesar de abrir a sua queixa recursal citando a hipótese de contradição,
tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade ao seu intento de rediscutir a matéria de mérito da causa/apelo, logo mais, na sequência, abertamente passa a manifestar a sua discordância com o raciocínio estabelecido no acórdão, o que é, obviamente, absolutamente aberrante à finalidade desta via recursal e incompatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível nesta via.

Enfim, não diviso a presença de contradição ou conflito entre as proposições decisórios estabelecidas na fundamentação decisória, nem omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito recursal, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, ou a existência de obscuridade a impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória.

Se a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou utilização dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Logo, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025